Tribunal: TJDFT
Processo: 0760045-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0760045-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILDA MARIA DE SOUZA ROSA, BORJA ENRIQUE FERNANDEZ LEZCANO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado na petição de ID 60381987. O despacho de mero expediente contido no ID 59832773 não decidiu sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, tendo apenas determinado à parte recorrente que providencie a comprovação da hipossuficiência financeira ou o recolhimento do preparo. Assim, concedo à parte recorrente o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para COMPROVAR sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou RECOLHER o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso no mesmo prazo de 48 horas. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito